Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1. A contradição, para essa finalidade, é aquela observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão.
3. O acórdão embargado não está submetido a nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
4. Recurso conhecido e desprovido.